Tribunal: TJDFT
Processo: 0033005-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0033005-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REGIO REIS CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Defiro conforme requerido ao ID 21821081. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora